Tribunal: TJDFT
Processo: 0000195-08.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. RECOLHIMENTO DA DÍVIDA NO VALOR RESULTANTE DA DIFERENÇA APURADA ENTRE O QUE SE PAGOU E O QUE SE DEIXOU DE PAGAR. LEI DISTRITAL 4.732/11. REMISSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS SUSPENSOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RE 851421 / DF. TEMA 817. APELO IMPROVIDO.
1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que julgou extinta ação civil pública, sem a resolução de mérito em decorrência da ausência de interesse de agir. 1.1. Pretensão do ator de reforma da sentença a fim de que seja afastada a aplicação da Lei distrital 4.732/2011 ao caso concreto, por contrariar o art. 8o, II, da LC 24/1975, o art. 155, § 2o, XII, “g”; e por não ter sido comprovada a observância do requisito contido no art. 3o da Lei distrital 4.732/2011.
2. De acordo com a Lei Distrital no 4.100/2008, foram extintos os Termos de Acordos de Regime Especial celebrados sob a égide dos Decretos no 20.322, de 17 de junho de 1999, no 23.256, de 27 de setembro de 2002, no 24.371, de 20 de janeiro de 2004, e no 25.372, de 23 de novembro de 2004. 2.1. Em 30.9.2011, foi celebrado pelo CONFAZ o Convênio ICMS 86/11, estabelecendo que os créditos tributários de ICMS decorrentes da diferença entre o regime normal de apuração e o regime de apuração instituído pela Lei no 2.381/99, revogada pela Lei no 4.100/2008, referente a fatos geradores ocorridos até 31.12.2008, deverão ficar suspensos até 31.12.2013. 2.2. A Lei Distrital 4.732/11, de 29.12.12, por sua vez, homologou o referido convênio e concedeu a remissão dos créditos tributários suspensos ao final do prazo de suspensão.
3. O Conselho Especial desta Corte, ao julgar a ADI no 2012.00.2.014916-6, declarou a constitucionalidade da Lei no 4.732/11, restando, portanto, reconhecida a remissão de créditos tributários do ICMS, provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário dos participantes do programa do TARE.
4. No julgamento do Recurso extraordinário 851421/DF, o STF fixou a seguinte tese: é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (RE 851421, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021).
5. Imperiosa a manutenção da sentença que julgou extinto o processo, sem a resolução de mérito em decorrência da ausência de interesse de agir.
6. Apelo improvido.